Tribunal: STF
Processo: RE 1348597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 159):



    “ACIDENTE DE TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INSS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO. À falta de recolhimento do porte de remesse e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o dispositivo no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO.



    ACIDENTE DO TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA, NO PARTICULAR. Não estão sujeitas, ao duplo grau de jurisdição, as sentenças proferidas nos embargos à execução. RECURSO DE OFÍCIO INEXISTENTE, NO CASO”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, pp. 184-189).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, e d, do permissivo constitucional e nos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil, aponta-se ofensa aos artigos 24, IV, 98, § 2°, 145, II e 5°, XXXV, da Constituição da República e ao artigo 110 do Código Tributário Nacional.



    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a Lei Estadual n° 11.608/03 alterou o próprio conceito constitucional ao excluir o porte de remessa e de retorno do conceito de taxa judiciária.



    Alega-se que a nova lei incide “em flagrante “bis in idem”, cobrando duas vezes pelo mesmo fato gerador” (eDOC 1, pp. 195-196), pois a nova lei impôs o pagamento de dois valores distintos: a taxa judiciária correspondente ao preparo do recurso e a taxa judiciária correspondente ao porte de remessa e de retorno.



    Ressalta-se que o preparo recursal é o adiantamento da taxa judiciária e o porte de remessa e de retorno insere-se no conceito de preparo recursal. Desse modo, conclui-se que “há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (eDOC 1, p. 201) por incidir no artigo 6° da Lei Estadual n° 11.608/03.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.765.015 para reformar o acórdão recorrido, visto que foi firmado o entendimento no sentido de ser descabida a exigência ao INSS de realizar o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda (eDOC 4. pp. 137-138).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 594.116, de minha relatoria, DJe 5.4.2016, sobre a isenção do porte de remessa e retorno nos recursos interpostos pelo INSS perante à Justiça paulista (Tema 135), o Plenário assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”



    O juízo de origem aplicou a Lei Estadual 11.608/2003, a qual não isenta o INSS do porte de remessa e retorno, uma vez que não se trata de taxa judiciária, e, sim, de custo de transporte, cuja regulação foi feita pelo Conselho Superior de Magistratura.



    No referido paradigma, esta Corte consignou não possuir o Conselho Superior da Magistratura competência para regular sobre a matéria. Colha-se do voto condutor por mim proferido:



    “No entanto, verifica-se que a segunda parte do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 11.608/2003, diverge das premissas e das razões de decidir postas no presente voto, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno.



    A esse respeito, convém ressaltar, em obiter dictum, as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros para a padronização das custas processuais, a partir de suas comissões temporárias e permanentes, tendo em conta o caráter nacional do Poder Judiciário e a discrepância de valores nos mais diversos tribunais brasileiros. Além disso, constata-se um profícuo e necessário diálogo entre a Empresa de Correios e Telégrafos e o Poder Judiciário, com vistas a zelar pelo acesso efetivo à ordem jurídica a todos.”



    Assim, a conclusão do Plenário foi de que a natureza jurídica do porte de remessa e retorno é uma típica despesa de serviço postal, logo compete à União dispor sobre a matéria. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum e com efeitos da repercussão geral, do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo, para expurgar do ordenamento a expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente